Tribunal: TJSP
Processo: 2279162-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Liminar concedida. Pedido de purgação da mora pelo réu, acompanhado de comprovação do depósito da dívida integral pendente. Decisão agravada que em face disso obstou a possibilidade de venda do bem já apreendido, até decisão final. Agravo de instrumento do banco, que diz já alienado o veículo. Prolação em Primeiro Grau de

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Liminar concedida. Pedido de purgação da mora pelo réu, acompanhado de comprovação do depósito da dívida integral pendente. Decisão agravada que em face disso obstou a possibilidade de venda do bem já apreendido, até decisão final. Agravo de instrumento do banco, que diz já alienado o veículo. Prolação em Primeiro Grau de decisão dando por purgada a mora e impondo à instituição financeira o pagamento de perdas e danos em função da venda havida. Situação objeto do presente agravo, em torno da restrição imposta, superada. Falta de interesse recursal superveniente, pela perda do objeto do agravo de instrumento. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279162-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado LUIZ
GUSTAVO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279162-65.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 16.193
2
Agravante – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Agravado Luiz Gustavo de Carvalho
Ag. Inst. no 2279162-65.2019.8.26.0000 2a Vara Cível de São Caetano do Sul
Voto no 16.193
Processual. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e
apreensão. Liminar concedida. Pedido de purgação da mora
pelo réu, acompanhado de comprovação do depósito da dívida
integral pendente. Decisão agravada que em face disso obstou
a possibilidade de venda do bem já apreendido, até decisão
final. Agravo de instrumento do banco, que diz já alienado o
veículo. Prolação em Primeiro Grau de decisão dando por
purgada a mora e impondo à instituição financeira o
pagamento de perdas e danos em função da venda havida.
Situação objeto do presente agravo, em torno da restrição
imposta, superada. Falta de interesse recursal superveniente,
pela perda do objeto do agravo de instrumento. Recurso não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
69 deste instrumento (fl. 75 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de busca e
apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada nos termos do Decreto-
lei no 911/69, determinou a manifestação do autor quanto à purgação da mora alegada pelo
réu, bem como impôs, em face dessa circunstância, restrição à alienação extrajudicial do
bem apreendido, até decisão final.
Insurge-se a autora, sustentando ter ocorrido a consolidação da
posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, tendo em vista o decurso do
prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, aduzindo permitir o
legislador a partir daí a venda do bem a terceiros, nos termos do art. 2o e 3o, § 1o, do
Decreto-lei no 911/69. Qualifica de indevida a restrição posta pelo MM. Juízo e bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, dispensando-se outrossim
a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279162-65.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 16.193
3
obrigatórias e o comprovante do recolhimento das custas de preparo, manifestando-se o
agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 75/79).
É o relatório.
É o caso de se reconhecer a falta de interesse recursal
superveniente.
Com efeito, por consulta ao andamento processual no sistema
informatizado SAJ, verifica-se ter sido proferida na origem r. sentença julgando procedente
a ação de busca e apreensão, pela purgação da mora, bem como impondo à instituição
financeira autora o depósito a título de perdas e danos do valor do veículo, tendo em vista a
consumação da venda extrajudicial, por ela noticiada nos autos sem embargo da
determinação de restituição havida posteriormente à decisão ora agravada (cf. fls. 84 e
88/92 dos autos principais).
O caso é, pois, de reconhecimento da perda do objeto do agravo, já
que uma vez proferida decisão definitiva pelo MM. Juízo de Primeiro Grau tomando por
base o fato consumado da alienação, bem como dispondo sobre suas consequências, fica
esvaziada a discussão em torno da mera restrição em abstrato anteriormente imposta,
restando superada a situação jurídica tratada no presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
FABIO TABOSA
Relator